Tribunal: STF
Processo: MS 39652
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE REPRESENTANTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NO MINISTÉRIO DA DEFESA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.11.2022, por Maria José da Silva, contra “ato da UNIÃO FEDERAL – MINISTÉRIO DA DEFESA na pessoa do Coronel Alexandre Paulino Gomes que subscreveu o Of. Nº 788 – SPMEAP/SVP/10 (...) e TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU ” (fl. 2, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante informa que “foi notificada em 05/10/2022 pela UNIÃO FEDERAL através do MINISTÉRIO DA DEFESA, conforme do Ofício Nº 788-SPMEAP/SVP/10 EB: 64305.019768/2022-29, cuja cópia segue anexa, onde no contexto é informada de que estaria acumulando pensão indevidamente” (fl. 90, 
e-doc. 1).



    Afirma que “foi informada de que o Tribunal de Contas da União – TCU constatou a ocorrência de indícios de acumulação ilegal de pensão militar com mais de um benefício” e que, “no prazo de 30 dias, poderia ter sua pensão militar suspensa, tendo em vista que o TCU alega que há acumulação indevida nos rendimentos de aposentadoria e pensão militar recebidos pela paciente” (fl. 90, 
e-doc. 1). 



    Assevera que, “desde o ano 1980, percebe a pensão por morte do seu irmão ex-2º Tenente Waldivino José da Silva. Ao passo que, a partir do ano de 1991, em virtude de sua aposentadoria como professora do Estado do Ceará, percebe também os provento de aposentadoria como professora, sendo a pensão por morte pelo regime militar e a outra, aposentadoria pelo regime estatutário vinculada a Secretaria de Educação do Estado do Ceará” (fl. 90, e-doc. 1). 



    Sustenta “trata[r]-se (…) de um direito líquido e certo da impetrante em receber mensalmente a pensão militar por morte e também seus proventos de aposentadoria como professora” (fl. 91, e-doc. 1). 



    Requer medida liminar “no sentido a determinar a suspensão e/ou cessação de quaisquer valores correspondentes ao benefício de pensão militar por morte e aposentadoria como professora” (fl. 92, e-doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente a ação mandamental para que seja concedida a segurança, a fim de declarar legítimo o recebimento da pensão militar por morte do segurado instituidor ex-2º Tenente Waldivino José da Silva bem como o recebimento dos proventos de sua aposentadoria como professora” (fl. 92, 
e-doc. 1).



    3. A ação mandamental foi originariamente impetrada no Tribunal Regional Federal da Quinta Região.



    Em 2.12.2022, o juízo da Décima Quinta Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará deferiu a tutela de urgência, para “determinar que União se abstenha de suspender/cancelar o benefício de pensão por morte militar nº 98/0180372 de que é titular, bem como de efetuar descontos em seus proventos em virtude de suposta cumulação indevida do referido benefício com aposentadoria por idade civil até ulterior deliberação deste Juízo” (fl. 84, 
e-doc. 1).



    Também determinou-se à impetrante “emendar a inicial, indicando corretamente a autoridade (agente) do TCU de quem emanou o ato supostamente ilegal impugnado no presente writ , como exige o art. 6º, caput , c/c § 3º, da Lei nº 12.016/09, bem como proceder ao recolhimento das custas judiciais (ou, sendo o caso, comprovar eventual impossibilidade de fazê-lo. Cumprida a determinação, notifique-se a autoridade indicada” (fl. 85, e-doc. 1).



    4. A União opôs embargos de declaração, alegando incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.



    Os embargos foram acolhidos para serem os autos enviados a este Supremo Tribunal, “mantendo-se, contudo, os efeitos da decisão que deferiu a liminar no id. 27861799” (fl. 7, e-doc. 1). 



    5. Os autos vieram-me conclusos em 18.3.2024 (e-doc. 2).



    6. Em 21.3.2024, requisitei informações à autoridade apontada coatora, as quais foram prestadas nos seguintes termos:



    “Mandado de Segurança, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado por Maria José da Silva, para que seja considerado legal a acumulação de pensão militar, com proventos de aposentadoria do cargo de professora.



    1. O TCU, por meio de auditoria continua na folha de pagamentos da Administração Pública Federal, determinou à unidade jurisdicionada (Exército/Ministério da Defesa) em que se verificou indícios de irregularidade que promovesse o contraditório e a ampla defesa da beneficiária para se fosse o caso suprimir o respectivo pagamento. No entanto, a Corte de Contas não emitiu previamente nenhum juízo de mérito quanto ao caso específico da beneficiária da pensão militar, providência esta que coube ao respectivo órgão destinatário da determinação desta Corte de Contas, a partir das premissas lançadas pelo TCU.



    2. Preliminar: Ilegitimidade passiva do TCU e consequente incompetência do STF para processar e julgar o presente mandamus. Inexistência de ato coator praticado pelo TCU. Inexistência de julgamento ou de apreciação, pela Corte de Contas federal, do caso particular da Impetrante. Existência tão somente de indício de irregularidade detectado pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal do TCU, que foi comunicado ao Exército/Ministério da Defesa, à qual também foi solicitado que procedesse à sua apuração e, em sendo o caso, a regularização da situação.



    3. Superada a preliminar – entendendo-se de existência de ato coator praticado no âmbito do TCU – esse ato não teria se consubstanciado em decisão proferida pelos colegiados ou pelos Ministros do TCU, mas sim na comunicação da unidade técnica da Corte de Contas ao Exército/Ministério da Defesa, dando-lhe ciência do indício de irregularidade detectado de forma automatizada por meio de cruzamento de bases de dados. No caso, incompetência do STF para processar e julgar mandados de segurança contra atos oriundos das unidades da Secretaria do TCU (Nesse sentido, MS 36.813 e MS 37.189).



    4. O TCU, por meio de auditoria continua na folha de pagamentos da Administração Pública Federal, determinou à unidade jurisdicionada em que se verificou indícios de irregularidade que promovesse o contraditório e a ampla defesa da beneficiária para se fosse o caso suprimir o respectivo pagamento. No entanto, a Corte de Contas não emitiu previamente nenhum juízo de mérito quanto ao caso específico da beneficiária da pensão militar, providência esta que coube ao respectivo órgão destinatário da determinação desta Corte de Contas, a partir das premissas lançadas pelo TCU.



    5. Entendimento do TCU acerca da questão ora controvertida no sentido de que ‘É permitida a acumulação de uma pensão militar com os proventos de disponibilidade, reforma, vencimento ou aposentadoria; ou uma pensão militar com a de outro regime, nos termos do art. 29 da Lei 3.765/1960, com a redação dada pela Medida Provisória 2.215-10, de 31/08/2001. O benefício previdenciário do INSS é considerado para fins dos limites dispostos no mencionado artigo, haja vista que, em se tratando de pensão civil, quer seja previdenciária quer seja estatutária, a acumulação de benefícios recebidos dos cofres públicos deve ser entendida de maneira restritiva’.



    6. Ausência dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, situação que enseja a revogação da liminar concedida. 
7. Parecer pela extinção do processo sem resolução de mérito, pela revogação da medida liminar deferida e, no mérito, pela denegação da segurança” (e-doc. 9).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7.  O presente mandado de segurança não cumpre os requisitos legais para seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    8. Embora se aponte como autoridade coatora, na inicial desta impetração, o Tribunal de Contas da União, não se depreende, dos documentos havidos no processo, ter o ato apontado coator sido praticado por alguma autoridade contra a qual caiba impetração de mandado de segurança originariamente neste Supremo Tribunal.



    A presente ação mandamental tem como objeto notificação do Ministério da Defesa pela qual “foi informada de que o Tribunal de Contas da União – TCU constatou a ocorrência de indícios de acumulação ilegal de pensão militar com mais de um benefício” (e-doc. 1). 



    Pelo exame do processo, comprova-se não ter sido juntado aos autos documento que aponte coator ato praticado pelo Presidente, Conselheiro ou órgão colegiado do Tribunal de Contas da União, menos ainda que tivesse determinado a cessação ou suspensão de benefício concedido à impetrante.



    A análise da irregularidade no pagamento da pensão, com eventual determinação de interrupção nesse pagamento, não foi feita pelo Tribunal de Contas, que somente constatou “indício de irregularidade” e comunicou ao Ministério da Defesa.



    Como enfatizado nas informações prestadas pelo órgão de controle externo, “mesmo que se considere que a existência de ato coator praticado no âmbito do TCU, esse ato não teria se consubstanciado em decisão proferida pelos colegiados ou pelos Ministros do TCU, mas sim em atuação de unidade técnica da Corte de Contas junto ao Exército/Ministério da Defesa, dando-lhe ciência do indício de irregularidade detectado de forma automatizada por meio de cruzamento de bases de dados e solicitando as providências necessárias para sua apuração em conformidade com a legislação de regência”.



    9. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, 
dispõe-se ser competente este Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal, não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança em que figure como autoridade coatora representante do Tribunal de Contas da União no Ministério da Defesa. Nesse sentido:



    “In casu, constata-se que o Presidente do Tribunal de Contas da União, na condição de órgão delegante, não praticou o ato questionado neste mandamus, o que afasta a competência originária desta Corte prevista no art. 102, I, ‘d’, da Carta Magna. De fato, é cediço que, cuidando-se de ato praticado com fundamento em delegação administrativa, a impugnação judicial deverá ser intentada contra a autoridade delegatária. Nesse sentido é o teor da Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe, in verbis: Súmula 510 Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial” (MS 
n. 35.095, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ 14.2.2018).



    “A competência originária deste Tribunal para examinar mandado de segurança está circunscrita aos casos em que apontados como autoridade coatora o Presidente da República, a Mesa do Senado ou da Câmara, o Procurador-Geral da República, o Tribunal de Contas da União e o próprio Supremo – artigo 102, inciso I, alínea ‘d’, da Constituição Federal. Ao Tribunal não cumpre julgar originariamente impetração em face de ato formalizado por Secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas da União. A evocada não da delegante – verbete nº 510 da Súmula do Supremo. A óptica foi reafirmada, a uma só voz, ante fundamentos assim resumidos: MANDADO DE SEGURANÇA – DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA OUTORGADA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL – IMPETRAÇÃO MANDAMENTAL QUE IMPUGNA ATO PRATICADO PELA DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL COM FUNDAMENTO EM REFERIDA DELEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA 510/STF – ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, ‘d’, DA CONSTITUIÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Agravo regimental no mandado de segurança nº 33.017/DF, relator o ministro Celso de Mello, Pleno, apreciado em 19 de novembro de 2019.) Cabe à Justiça Federal a análise da impetração, observado o artigo 109, inciso VIII, da Constituição Federal. 3. Declino da competência” (MS n. 36.813, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019).



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva.



     



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: MS n. 22.041-AgR/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 23.9.1994; MS 
n. 32.748/AP, de minha relatoria, DJe 10.2.2014; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019.



     



    10. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que, em caso de negativa de seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao tribunal competente ocorreria em caso de iminente risco de perecimento de direito, o que não se verifica na espécie, considerada a recente data do ato tido como coator.



    11. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora